Tribunal: STF
Processo: AI 795462
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO DE ÚLTIMA INSTÂNCIA – OBJETO. A exigência, contida no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, de se ter, como objeto do recurso, decisão de única ou última instância visa ao esgotamento da jurisdição na origem. Descabe, em verdadeira tentativa de transferência da atribuição de julgar certo recurso, pretender que o Supremo assente, por falta de aresto paradigma ou de violência à lei, a inadequação de determinado recurso que não se situa no âmbito da respectiva competência.